Tribunal: STJ
Processo: 0001941-62.2013.8.24.0041
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2147827 - SC (2022/0182631-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - SC018545
EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: ARISTIDES MALLON
INTERES.
: ARISTIDES MALLON & CIA LTDA
OUTRO NOME
: ARISTIDES MALLON E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: WALMOR FLORIANO FURTADO - PR022545A
BERNADETE LIS - PR050421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
PROCURADORA : KARIN VON LINSINGEN - SC005078
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA52254209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 32f39523-e752-42c4-b0fb-2103312ebde4

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
05/11/2025
11/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:57:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 32f39523-e752-42c4-b0fb-2103312ebde4

EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2147827 - SC (2022/0182631-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - SC018545
EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: ARISTIDES MALLON
INTERES.
: ARISTIDES MALLON & CIA LTDA
OUTRO NOME
: ARISTIDES MALLON E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: WALMOR FLORIANO FURTADO - PR022545A
BERNADETE LIS - PR050421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
PROCURADORA
: KARIN VON LINSINGEN - SC005078
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA51837229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 4b034230-7c03-4c99-bbcc-f94486d505ec

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.158-1.159):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N.
ART. 1.030,
A
181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
inaplicabilidade do Tema n. 181/STF ao caso, pois o recurso extraordinário não
objetivaria a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, discutindo a
negativa de prestação jurisdicional e o acesso à justiça.
Reitera que, embora não tenha juntado o inteiro teor do acórdãos
paradigmas, as informações dele constantes e as referências bibliográficas seriam
suficientes para a demonstração do dissídio apontado, atraindo a incidência dos
arts. 188, 277 e 283 do Código de Processo Civil.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA51837229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 4b034230-7c03-4c99-bbcc-f94486d505ec

É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51837229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:00
Código de Controle do Documento: 4b034230-7c03-4c99-bbcc-f94486d505ec

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 2.147.827 / SC
Número Registro: 2022/0182631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019416220138240041
0001941622013824004112
0019416220138240041
19416220138240041
1941622013824004112
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - SC018545
EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: ARISTIDES MALLON
INTERES.
: ARISTIDES MALLON & CIA LTDA
OUTRO NOME
: ARISTIDES MALLON E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: WALMOR FLORIANO FURTADO - PR022545A
BERNADETE LIS - PR050421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
PROCURADORA : KARIN VON LINSINGEN - SC005078
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52237302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 29458211-0876-4597-8596-309739bbd4d0

EMBARGANTE
: JOÃO ALFREDO HERBST
ADVOGADOS
: ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR - SC018545
EDUARDO DA SILVA - SC060215
INTERES.
: ARISTIDES MALLON
INTERES.
: ARISTIDES MALLON & CIA LTDA
OUTRO NOME
: ARISTIDES MALLON E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: WALMOR FLORIANO FURTADO - PR022545A
BERNADETE LIS - PR050421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
PROCURADORA : KARIN VON LINSINGEN - SC005078
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
11/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 29458211-0876-4597-8596-309739bbd4d0